Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE APÓS A QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO AUTORIZADO. RESTITUIÇÃO EFETUADA EM 24 HORAS. REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 6.442,02, correspondente ao dobro do que foi indevidamente debitado em conta corrente do autor. Em suas razões, o Cartão BRB pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende que não houve má-fé e que o autor autorizou o débito em conta do valor apurado na fatura do respectivo cartão. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a devolução em dobro. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (ID 65273473).
3. Na origem, o autor narrou que efetuou o pagamento de duas faturas de cartão de crédito no dia 6/3/2024, contudo, foi surpreendido pela cobrança por meio de débito automático no dia 11/3/2024, nos mesmos valores das faturas já quitadas. No dia seguinte, percebeu o estorno das cobranças indevidas. Contudo, argumentou que durante o período de um dia em que sua conta permaneceu negativada passou por diversos constrangimentos e estresses. Afirmou que no dia 9/4/2024 entrou em contato com a operadora do cartão de crédito e solicitou explicações relativas ao débito automático, o qual não havia sido autorizado previamente e não recebeu explicação satisfatória.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da repetição de indébito na forma dobrada. O Banco recorrente afirmou que os débitos em conta relativos à quitação das faturas ocorreram com base em expressa previsão contratual e que, identificado o pagamento anterior, os valores foram imediatamente ressarcidos ao consumidor.
6. A parte requerida apresentou documento em sede de contestação que comprova que houve a adesão ao serviço de débito em conta no dia 2/2/2024, em que pese a negativa do consumidor. Tal qual informado pelo autor na inicial, no dia 9/4/2024 houve pedido de cancelamento do débito automático, o qual foi realizado.
7. Assim, os fatos narrados e comprovados nos autos denotam que o correntista efetuou regularmente o pagamento das faturas de cartão de crédito no dia 6/3/2024 e o Banco, embora estivesse vigente autorização de débito em conta, efetuou cobrança indevida no dia 11/3/2024, uma vez que o valor já estava quitado. Contudo, é incontroverso que houve o estorno automático da cobrança indevida no dia seguinte, 12/3/2024, independente de questionamento administrativo ou judicial a respeito do erro.
8. Para que haja a devolução em dobro do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A devolução em dobro exige, portanto, a comprovação de má-fé da parte ré, não sendo suficiente a mera cobrança indevida. No presente caso, a cobrança indevida foi objeto de estorno por iniciativa do Banco, no dia seguinte e antes de qualquer iniciativa administrativa ou judicial por parte do consumidor, o que indica a inexistência de má-fé por parte do credor.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para negar afastar a determinação de devolução em dobro requerida nos autos e julgar improcedentes os pedidos iniciais (considerando que a devolução de forma simples já foi efetuada antes de qualquer iniciativa do consumidor).
10. Sem condenação em honorários de sucumbência da parte ré, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.